Tribunal: STF
Processo: HC 183300
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Marcelo Gouvea Violante Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 554.305/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código. 
    O réu encontrava-se respondendo o processo em liberdade, mas durante a audiência de instrução e julgamento evadiu-se do Fórum sem autorização judicial, de modo que foi decretada sua prisão preventiva.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação de sua constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por considerar legal a prisão do paciente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta que o paciente apenas se retirou do fórum em razão de sua mãe ter sido acometida de um mal súbito.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, a prisão do paciente justifica-se para garantia da ordem pública e visando a aplicação da lei penal, pois há notícia nos autos de que o réu esteve foragido antes de sua captura.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “Busca a presente impetração a revogação da prisão preventiva do paciente.
    Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
    Na espécie, o Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, assim fundamentou a sua decisão no que interessa (fls. 53/54 – grifo nosso):
    ‘[...]
    Em audiência de Instrução, Debates e Julgamento, foi realizado o reconhecimento em sala própria, sendo certo que as vítimas reconheceram o Réu.
    Na mesma oportunidade, MARCELO, ciente de que deveria aguardar em local próprio até o término das oitivas das vítimas, retirou-se das dependências do fórum sem nenhuma justificativa ou autorização desse Juízo.
    Assim, a decretação da prisão preventiva é de rigor.
    Em casos de prisão cautelar, analisa-se a presença ou não dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se a presença de fortes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, e o crime em tela foi cometido mediante violência e grave ameaça, sendo a prisão cautelar do acusado necessária para a garantia da ordem pública.
    Além disso, sua prisão visa resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, já que, ao evadir-se do fórum, demonstrou que pretende furtar-se da aplicação da Lei, mormente ante os reconhecimentos já realizados.
    Assim, a evasão de MARCELO, somada à gravidade do delito que lhe é imputado, demonstram a necessidade da custódia, vez que existem indícios de que o Réu coloca em risco a ordem pública e pretende se furtar da futura aplicação da lei penal’.
    O Magistrado, ao decidir o pedido de reconsideração formulado pela defesa, afastou qualquer ilegalidade na custódia, com a seguinte fundamentação (fl. 63 – grifo nosso):
    [...]
    Ora, o Réu retirou-se das dependências do fórum sem autorização.
    Posteriormente, alegou que foi acompanhar sua mãe, levando-a ao hospital. Entretanto, o Réu estava ciente de que deveria aguardar o término das oitivas das vítimas.
    Ademais, o acusado não informou nem pediu autorização a este Juízo, tampouco chamou algum responsável médico nas dependências deste fórum para atendimento imediato, evadindo-se de sua responsabilidade perante o Estado.
    Assim, nítido seu intento de furtar-se da aplicação da Lei Penal, mormente ante o reconhecimento efetuado pela vítima e pela testemunha presencial.
    […]
    O Tribunal a quo, por sua vez, denegou a ordem de habeas corpus por entender que as decisões do Juízo de primeiro grau examinaram devidamente a necessidade da segregação cautelar, ressaltando que a gravidade do delito, de qualquer modo, não reside apenas no tipo penal, mas também no modo como executado, com grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, intimando eficazmente a vítima (fl. 90).
    O Tribunal ainda registrou que através de contato "Skype for Business" junto à 11ª Vara Criminal de São Paulo no dia 11 de dezembro de 2019, esta relatoria recebeu a informação de que o mandado de prisão ainda não foi cumprido (fl. 92).
    Não foi outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Célia Regina Souza Delgado, para quem as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias devem prevalecer, diante da existência de prova da ocorrência do crime e de indícios que apontam o paciente como um dos autores da conduta ilícita (fumus comissi delicti), além de demonstrada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o réu ausentou-se do fórum, sem autorização do juiz, logo após ter sido reconhecido pela vítima e por uma testemunha de acusação, mesmo ciente que deveria lá permanecer (fl. 123).
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal justificam a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 119.082/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020).
    Ademais, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade.
    Nessa linha: RHC n. 62.112/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/11/2015; e HC n. 334.225/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/2/2016.
    Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, com base no parecer e nos precedentes, denego a ordem”. (eDOC 3)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente